Tribunal: TJMT
Processo: 1016752-60.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016752-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRENE DE SOUZA BRAGA - CPF: 020.132.171-88 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS – ACIDENTES AUTOMOBILÍSTICOS OCORRIDOS EM DATAS DISTINTAS – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Para que haja litispendência deverá haver identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme a regra do artigo 337 do CPC/2015. 2. Inexistindo identidade de causa de pedir e pedido não há que se falar em litispendência, o que leva à anulação da sentença a fim de que os autos retornem à Vara de origem para o prosseguimento normal do feito e correta análise do pedido inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1016752-60.2019.811.0041 CLASSE 198 – CNJ – CUIABA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IRENE DE SOUZA BRAGA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório”
(Número Único
1016752-60.2019.811.0041), ajuizada pela apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou extinto o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, V, do CPC, condenando a autora/apelante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa em razão de má-fé processual e do prejuízo causado à parte adversa (CPC, art. 81), e, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 45129508).

A apelante afirma que não há litispendência, já que a causa de pedir da presente ação é diferente da da ação de
“Cobrança de Seguro Obrigatório”
referente ao número único 1013352-38.2019.811.0041,

pois este feito se refere ao acidente de trânsito ocorrido em 03/07/2018, que resultou em lesão de 50% de seu tornozelo direito, ao passo que o presente feito trata do acidente automobilístico sofrido em 02/06/2018, que causou lesão no tornozelo esquerdo, quantificada em
50%.

Pede, assim, seja provido o recurso para que, reformada a sentença, e afastada a declaração de litispendência, a ação tenha continuidade no Juízo de origem (cf. Id. nº 52406833).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n° 52406836, a apelada refuta os fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua- se em pauta.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A litispendência é fenômeno que impede o processamento de nova ação idêntica à anterior, e, para que reste configurado, é necessária a tríplice identidade entre os feitos com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que o art. 301, §3º, do CPC “
diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato)
” (
Código de Processo Civil e Legislação Extravagante, 9ªed., pág. 435).

A matéria da litispendência é regida pelo Código de Processo Civil, cujo artigo 337, §§1°, 2° e 3°, assim dispõe:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

No caso, a r. sentença reconheceu a ocorrência de litispendência entre a presente ação e a ação referente ao processo n° 1013352-38.2019.811.0041.

Contudo, embora ambos os feitos envolvam a vinculação das mesmas partes, não há, porém, identidade de causa de pedir, nem de pedido, já que tratam de acidentes de trânsito e lesões distintos.

A presente ação (Número Único 1016752.2019.8.11.0041) trata do acidente de trânsito sofrido pela autora em 02/06/2018 (cf. Boletim de Ocorrência vinculado ao Id. nº 52406811), que ocasionou lesões no tornozelo esquerdo, conforme perícia médica (Id. 52406828).

Já o processo n° 1013352-38.2019.811.0041 versa sobre o acidente de trânsito sofrido pela autora no dia 03.07.2018, que ocasionou
lesão de 50% do

tornozelo direito
.

Assim, se não há identidade de pedido e de causa de pedir entre os dois processos, deve ser afastado o reconhecimento da litispendência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - NÃO VERIFICADA – LISTIPENDENCIA - CAUSA DE PEDIR DISTINTA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, §3°, DO CPC - NEXO CAUSAL - VERIFICADO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA ANULADA - AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE- RECURSO PROVIDO. A Litispendência somente é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).
O artigo 1.013, §3°, do CPC, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença fundada no artigo 485, estiver o feito em condições de imediato julgamento. Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro.
A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (TJMT – Quarta Câmara de Direto Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1045121-98.2018.8.11.0041 -

Rel Des. Guiomar Teodoro Borges - Julgado em 04/12/2019 - DJE 07/02/2020)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a r. sentença e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento do feito, até ulterior desfecho final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020